Tribunal: TJDFT
Processo: 0706600-33.2019.8.07.0010
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. BAGATELA PRÓPRIA E IMPRÓPRIA. INAPLICABILIDADE. ANTECEDENTES CRIMINAIS. REINCIDÊNCIA. NÃO INCIDÊNCIA DA CAUSA DE AUMENTO PELOREPOUSONOTURNO. ARROMBAMENTO. PRESCINDIBILIDADE DE PERÍCIA. CLARA DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA. CRIME DE RESISTÊNCIA. VIOLÊNCIA REAL. INVIÁVEL ABSOLVIÇÃO. AJUSTES DE DOSIMETRIA. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O STF, a partir do julgamento do HC 84.412/SP, de relatoria do Ministro Celso de Mello, firmou o entendimento de que, para se aplicar o princípio da insignificância, não se deve sopesar apenas o valor patrimonial do bem subtraído, envolvendo um juízo amplo, em que os seguintes requisitos devem ser analisados: [a] mínima ofensividade da conduta; [b] nenhuma periculosidade social da ação; [c] reduzido grau de reprovabilidade do comportamento; e [d] inexpressividade da lesão jurídica provocada.
2. Segundo precedentes do STF e do STJ, a análise da incidência do princípio da insignificância deve abranger também a reincidência ou a contumácia do agente.
3. Inaplicável o benefício da bagatela própria ou imprópria, pois não é razoável manter impune o agente que, de forma reiterada, prática crimes patrimoniais.
4. É possível extrair da dinâmica dos fatos que o crime de resistência se configurou quando o réu se opôs à execução de ordem legal, utilizando de violência real contra os policiais. Não se tratou somente de tentativa de evasão por parte do recorrente, mas sim, da utilização de oposição à execução de ato legal, mediante violência, a funcionário competente para executá-lo.
5. Não se realiza a majoração de um terço pelo repouso noturno, tendo em vista a recente mudança de posicionamento jurisprudencial do STJ, em que, no julgamento de recursos especiais repetitivos (tema 1.087), a Terceira Seção do d. Tribunal Superior estabeleceu que a causa de aumento de pena pela prática de furto no período noturno(artigo 155, parágrafo 1o, do Código Penal) não incide na forma qualificada do crime (artigo 155, parágrafo 4o, do CP).
6. Mesmo que não tenha laudo pericial, não se pode, somente por tal motivo, afastar a qualificadora prevista no artigo 155, §4o, inciso II, do CP, pois pode haver a comprovação por outros meios de prova, como é a hipótese em apreço.
7. RECURSO DA ACUSAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.